Tribunal: TJSP
Processo: 1032418-65.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
indenização por danos material e moral – Fraude bancária – "Golpe do resgate de pontos no programa Livelo" – Transações que fogem do perfil financeiro da consumidora – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Operações ilícitas, com retorno das partes ao statu quo ante – Devolução simples dos valores, ausente má-fé – Dano moral, todavia,

Ementa:
indenização por danos material e moral – Fraude bancária – "Golpe do resgate de pontos no programa Livelo" – Transações que fogem do perfil financeiro da consumidora – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Operações ilícitas, com retorno das partes ao statu quo ante – Devolução simples dos valores, ausente má-fé – Dano moral, todavia, não configurado – Consumidora que concorreu para o evento – Julgamento passa a ser de parcial procedência – Recurso parcialmente provido.